Tribunal: TJDFT
Processo: 0707191-80.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707191-80.2019.8.07.0014 RECORRENTE: JAIR DOS SANTOS FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE. USO DE DOCUMENTO FALSO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. ABSORÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PREPONDERÂNCIA MITIGADA POR DUAS AGRAVANTES. AUSÊNCIA DE PLEITO INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Não cabe a desclassificação do furto mediante fraude para estelionato, se a intenção do réu, com o uso de artifício para ludibriar a confiança da vítima, estava voltada à subtração. 2. Não há que se falar em aplicação do princípio da consunção quando comprovado que o uso de documento falso não se exauriu no delito principal, sendo utilizado em outras práticas criminosas. 3. Inviável a compensação integral da atenuante da confissão com duas agravantes, no caso a reincidência e o fato de ter sido o delito cometido contra pessoa idosa. 4. Inexistindo requerimento formal, descabe condenar o réu ao pagamento de valor indenizatório mínimo. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 68 e 170, ambos do Código Penal e 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, sob o argumento de que a prática de fraude como meio de obtenção do bem configura estelionato, sendo inaplicável a condenação no crime de furto qualificado. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do TJMG. Pleiteia, ainda, a aplicação do princípio da consunção de modo que o crime de falso seja absorvido pelo de estelionato. Pretende a fixação da pena-base no mínimo legal e compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 5°, inciso LVII, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, o AgInt no REsp 1802076/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 24/6/2020. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à apontada afronta ao artigo 170 do CP, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora assentou: Com efeito, o ardil empregado, anterior a consumação do delito, ludibriou a confiança da vitima Allan, ao faze-lo acreditar que o apelante era funcionário da instituição financeira e que estaria no local em nome desta, permitindo a retirada de seu cartão bancário e, na sequência, a subtração de valores de sua conta. No furto mediante fraude, ainda que a entrega seja realizada momentaneamente pela vitima, não há concordância desta em transferir o bem para o agente. O embuste e empregado para desviar a vigilância da vitima, possibilitando que o bem seja subtraído de forma sorrateira, sem a percepção de seu dono. Assim, há verdadeira subtração, pois a coisa e retirada sem o consentimento da vitima, que na realidade tem a vigilância amortecida pela fraude empregada pelo agente. No estelionato, há também o emprego inequívoco de fraude, mas a vitima, enganada, entrega espontaneamente a coisa para o agente, e a partir dai cessa sua vigilância sobre ela, não havendo qualquer subtração. Em outras palavras, no furto, a posse do bem e vigiada. No estelionato, não. Nisso reside a circunstância determinante para a subsunção típica em casos concretos. Com efeito, na espécie, verifica-se que a vítima entregou o cartão que possibilitou a subtração de quantia de sua conta bancária, mas manteve a vigilância, tanto é que logo após, desconfiado da situação, tratou de entrar em contato com o banco, por intermédio de sua nora, a fim de confirmar o procedimento de recolhimento do objeto, quando finalmente soube do golpe e teve seu cartão bancário bloqueado. Noutro giro, a iterativa orientação dos Tribunais pátrios e de que a realização de saques indevidos em conta corrente sem o consentimento de seu titular, seja por clonagem do cartão ou senha, seja por transações eletrônicas, seja por furto ou roubo do cartão, configuram furto qualificado pelo emprego de fraude (STJ, CC 149.752/PI, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 01/02/2017). Nesse sentido, no caso, a realização de saques indevidos pelo apelante em conta corrente sem o consentimento de seu titular configura furto qualificado pelo emprego de fraude, sendo incabível a desclassificação para a figura do estelionato. DA ABSORÇÃO DO CRIME DE FALSO De igual modo, o inconformismo defensivo não prospera. Não há duvida quanto ao uso de documento falso pelo réu como meio para a prática do furto qualificado pela fraude. A falsidade da carteira de identidade apreendida foi constatada no Laudo de ID 15743668 e seu uso foi confirmado pela vítima e pelo policial militar que participou da prisão em flagrante do apelante. Além disso, o próprio acusado confessou, em juízo, que utilizou o documento falso apreendido nestes autos, e por ele encomendado na cidade de São Paulo, para o cometimento do delito patrimonial. O princípio da consunção tem aplicabilidade quando uma das condutas típicas for meio necessário ou fase normal de preparação ou execução do delito de alcance mais amplo. Assim, se o documento adulterado foi utilizado com a exclusiva finalidade de possibilitar o crime principal, aquele delito fica absorvido por este último. No caso, todavia, percebe-se que a potencialidade lesiva do documento não se exauriu nos fatos narrados na denúncia. É certo que a cédula falsificada poderia, e efetivamente foi, utilizada para a prática de outros crimes. Do que se depreende do acervo probatório coligido aos autos, após cometer o delito ora em julgamento contra a vítima Allan, o réu, utilizando-se do mesmo modus operandi, perpetrou o furto mediante fraude contra outra vítima, Américo. Pouco tempo depois foi preso em flagrante portando o documento público falsificado, o qual havia sido utilizado para tentar comprar 2 (dois) aparelhos celulares em um estabelecimento comercial (ID 15743700, APOrd 0725850-79.2019.8.07.0001). Nesse contexto, não há que se falar em exaurimento do crime de falso no delito principal, uma vez comprovado por elementos concretos que a falsificação empreendida se destinava ao cometimento de outras ações criminosas e, portanto, não esgotou sua potencialidade lesiva no furto qualificado pela fraude ora analisado (ID 19768817). Assim, rever tais conclusões demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, e, consoante o entendimento da Corte Superior, “A incidência da Súmula n.7/STJ sobre o objeto da suposta divergência impede o conhecimento do recurso lastreado na alínea “c” do art. 105, III, da Constituição Federal. Precedentes” (Agint no AREsp 1573489/SP, Rel. Ministro ANTÔNICO CARLOS FERREIRA, DJ-e 1/7/2020). Melhor sorte não colhe o recurso especial no tocante à indicada contrariedade ao artigo 68 do Código Penal, quanto aos pedidos de fixação da pena-base no mínimo legal e compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, porquanto falece interesse recursal nesses aspectos, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido das teses do recorrente. Com efeito, restou assentado no acórdão impugnado que “(...) Na primeira fase, verifico que foram valoradas favoravelmente todas as circunstâncias judicias e fixada a pena-base no mínimo legal (2 anos de reclusão e 10 dias-multa). Na segunda fase, presentes a atenuante da confissão espontânea e as agravantes da reincidência (ID 15743702) e a prevista no art. 61, inciso II, alínea h, do Código Penal, o Juízo a quo compensou as duas primeiras” (ID 19768817), sendo que o aumento na segunda fase da dosimetria se deu em razão da incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea h, do CP(delito cometido contra pessoa idosa). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023